Tribunal: CARF
Processo: 11080.902197/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902197/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.354 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
TB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DCOMP.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
que comprovam o equívoco no preenchimento da declaração a compensação
deve ser homologada até o limite do valor pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se a compensação de débitos próprios com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902197/2014-09
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902197/2014-09

crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
2.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho decisório não
homologou a compensação em razão de o pagamento indicado como crédito ter sido utilizado
para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. O
acórdão recorrido manteve a não homologação sob o fundamento de que a requerente não
apresentou elemento probatório para comprovar o direito alegado.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a integral homologação da
compensação, e aduz, em síntese, os seguintes argumentos: erro material no preenchimento de
declaração, transmissão de DCTF retificadora; para comprovar o alegado colacionou aos autos
documentação contábil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço e passo à análise.
6.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de crédito saldo de pagamento
indevido ou a maior no mês 06.2013, referente ao IRPJ.
7.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
8.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
9.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
10.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
11.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902197/2014-09

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Significa dizer, regra geral, que cabe a
quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com
outros elementos probatórios.
12.
Nessa esteira, o contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual
equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e
certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
13.

No caso em análise, a compensação não foi homologada em razão de o pagamento
indevido ou maior ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação.
14.

Para justificar o pagamento indevido ou a maior de IRPJ no 2T/2013 a recorrente
apresenta o seguinte quadro:
Imposto
Recolhido
Devido
Crédito
IRPJ
86.288,79
33.657,69
52.631,10
IRPJ Ad. 10%
51.525,86
16.438,46
35.087,40
Total
137.814,65
50.096,15
87.718,50
Demonstração do Pagamento a Maior

15.

Compulsando os autos, verifica-se que: i) a DCTF retificadora alterou o débito de
IRPJ referente à competência 2T/2013 de R$ 137.814,65 (e-fls. 65) para R$ 50.096,15 (e-fls.
107); ii) houve dois recolhimentos de DARF no código 2089 (IRPJ/lucro presumido) em
31.07.2013, ambos referentes ao período de apuração 30.06.2013 (e-fls. 98 e 99); iii) os valores
de IRPJ apurados estão de acordo com os balancetes colacionados aos autos (e-fls. 81,82, 86-97)
16.

Conforme salientado acima, colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis para comprovar o direito alegado, equívoco no preenchimento de declaração
não pode figurar como óbice à compensação. Nestes termos, uma vez comprovado o direito
creditório a compensação deve ser homologada até o limite do valor pleiteado nestes autos.
Conclusão
17.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
para homologar a compensação até o limite do valor pleiteado.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital